Tribunal: TJMT
Processo: 1015325-28.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015325-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO VENTURA - CPF: 006.159.361-30 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), E. L. DA CRUZ & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 07.856.895/0001-00 (APELADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUÊS DA CRUZ (APELADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 474.255.201-68 (APELADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO –
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO

– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro),
a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015325-28.2019.8.11.0041

APELANTE:

ADRIANO VENTURA

APELADOS:

EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ; GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E E. L. DA CRUZ & CIA. LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANO VENTURA,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Pierro de Farias Mendes,

lançada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores c/c Danos Morais
,
ajuizada em face de
EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ; GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e E . L. DA CRUZ & CIA. LTDA – ME,
que
julgou improcedente
a pretensão autoral, bem como condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre da causa, com a suspensão da exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

O apelante sustenta haver efetuado pagamentos diversos, totalizando R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e alega ter juntado comprovantes de pagamento e conversas de WhatsApp que demonstram o efetivo desembolso.

Argumenta que na r. sentença recorrida, o Juiz entendeu que o autor não comprovou ter recebido a garantia de contemplação, mesmo tendo sido apresentada a conversa com o Réu Eduardo Rodrigues da Cruz, a pessoa com quem realizava as tratativas.

Diz que resta plenamente comprovado que os réus E. L. da Cruz & Cia. Ltda e Eduardo Rodrigues da Cruz ficaram com os valores pagos pelo Autor, com exceção de R$ 647,59 (seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) quantia que foi repassada à empresa de consórcio.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar os réus E. L. da Cruz & Cia. LTDA e Eduardo Rodrigues da Cruz à devolução dos valores indevidamente retidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 286218605).

Já nas contrarrazões, defende a GMAC Administradora que o apelante jamais efetuou qualquer pagamento além da primeira parcela de R$ 647,59, e que os comprovantes juntados na inicial foram feitos em favor de EL DA CRUZ & CIA LTDA, não à administradora.

Afirma que a cota do apelante foi excluída por inadimplência nos termos da cláusula 32.2 do contrato, sem necessidade de notificação prévia e que eventual oferta de lance de R$ 17.540,00 (dezessete mil quinhentos e quarenta reais) pelo consorciado não ensejou contemplação.

Salienta-se que o regime de contemplação do contrato se dá exclusivamente por sorteio ou lance, nos moldes das cláusulas 18 e 21, não sendo viável promessa de contemplação imediata.

Sustenta que, por força da Lei 11.795/2008 e do entendimento do STJ (REsp 1.119.300/RS e Reclamação 16.390/BA), a restituição das parcelas pagas por desistente ou excluído somente ocorre mediante contemplação ou até 60 dias após o encerramento do grupo, preservando-se o equilíbrio econômico dos consorciados, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 292018397).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 287002862.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
inge-se dos autos que
ADRIANO VENTURA
ajuizou ação de rescisão contratual c/c Restituição de Valores e Dano Moral em desfavor de
EL DA CRUZ CIA LTDA, EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ E GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
alegando,

em síntese, que na data de 23 de novembro de 2018, entrou em contato com a primeira requerida para adquirir uma carta de crédito de consórcio nacional Chevrolet contemplada.

Aduz que no momento da negociação, restou garantido que para obter a carta contemplada o requerente precisava pagar o valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), sendo o valor devidamente repassado para o primeiro requerido.

Afirma que o requerido garantiu que, no máximo 15 dias, o autor estaria na posse da carta contemplada.

Relata que após o término do prazo concedido, procurou a parte requerida, momento em que foi convencido a pagar um valor maior para adquirir um veículo em melhores condições, oportunidade em que depositou mais R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do requerido, com promessa de contemplação em 15 dias, o que não ocorreu.

Afirma que lhe foi entregue uma carta de consórcio, contudo, sem estar contemplada.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos para que seja declarada a rescisão do contrato de consórcio (grupo 0701, cota 0112-00 contrato 08550856), condenando os requeridos a reembolsar o valor já repassado no montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), além de compensação por danos morais.

A parte requerida GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ofertou contestação, afirmando a inexistência de garantia de contemplação antecipada, inexistindo qualquer vício de consentimento na formulação do negócio jurídico, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao passo que, o apelante recorre com o presente apelo, pugnando pela reforma da sentença ao argumento que efetuou pagamentos diversos, totalizando R$ 21.000,00 (vinte e um mil rais) e alega ter juntado comprovantes de pagamento e conversas de WhatsApp que demonstram o efetivo desembolso.

Diz que resta plenamente comprovado que os réus E. L. da Cruz & Cia. Ltda e Eduardo Rodrigues da Cruz ficaram com os valores pagos pelo Autor, com exceção de R$ 647,59 (seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) quantia que foi repassada à empresa de consórcio.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar os réus E. L. da Cruz & Cia. LTDA e Eduardo Rodrigues da Cruz à devolução dos valores indevidamente retidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Cinge-se a controvérsia na declaração de invalidade e consequente rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes, sob a alegação de que o autor foi induzido a erro pelos representantes da empresa ré, bem como vítima de propaganda enganosa.

Sustenta a parte autora que no momento da adesão ao grupo de consórcio, recebeu a garantia de que seria contemplado em até 15 dias, no entanto, não ocorreu conforme prometido.

Em suma, o apelante,
apesar de defender que lhe fora prometida a contemplação imediata, não traz qualquer prova nesse sentido.

Ora, em tal contexto, não seria sequer razoável acolher a sua alegação de que foi induzido a erro, em vício de consentimento, pois por certo estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.

Diante disso, a suposta promessa de contemplação imediata constitui evidente tentativa do consorciado de angariar vantagem indevida em prejuízo dos demais integrantes dos grupos.

Vale destacar, ainda, que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei, sendo certo que a contemplação do consorciado, por qualquer outra forma que não seja o sorteio ou lance, configura fraude, já que contraria a própria natureza dos contratos de consórcio.

Assim, não é o caso de se rescindir/anular o contrato, por algum dos vícios de consentimento, por entender que o demandante pretendia compactuar com uma possível burla ao procedimento de contemplação dos consórcios da ré, a fim de que fosse favorecido.

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação do alegado vício de consentimento - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pelo apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO COM PROMESSA DE
CONTEMPLAÇÃO

IMEDIATA
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DOS FATOS AFIRMADOS PELO AUTOR – RECONHECIMENTO DE VALIDADE DO CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ausência de provas suficientes a comprovar que o consorciado somente aderiu ao contrato em razão de promessa de
contemplação

imediata
ou antecipada, não há que se falar em vício de consentimento, mormente se o consumidor tinha plena ciência das cláusulas contratuais.

(N.U 1008847-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUSÊNCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Somente há duas formas de contemplação em consórcio, por lance ou por sorteio, conforme prevê o §1º do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de contemplação.

2- Ausentes provas de que houve promessa de contemplação, o pleito deve ser julgado improcedente.”
(TJ-MT 1000838-28.2019.8.11.0017 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS – MÉRITO –
CONSÓRCIO – PROMESSA DE
CONTEMPLAÇÃO

IMEDIATA
– CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A
CONTEMPLAÇÃO
OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de
contemplação
dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.
Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.
(N.U 1016766-54.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025